Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE CONTRATO E ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. PROVA PERICIAL REGULARMENTE REQUERIDA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DETERMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
2. Prevê o art. 369 do CPC que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)".
4. Havendo impugnação da autenticidade de contrato e da assinatura constante nele, cabe ao banco demandado o ônus de comprovar a sua autenticidade.
5. Configurado está o cerceamento de defesa, quando indeferida a prova pericial requerida pela autora, na medida em que se mostrar imprescindível para atestar a autenticidade do contrato e da assinatura por ela impugnadas. Caso em que necessário o retorno dos autos à origem, para a realização da prova, em respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.